Tribunal: STF
Processo: ARE 1591238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.